Tribunal: TJDFT
Processo: 0700798-20.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700798-20.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VERA LUCIA DE REZENDE CASTANHEIRA APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO BRADESCO SA, BANCO VOTORANTIM S.A., NU PAGAMENTOS S.A., BANCO CSF S/A, BANCO CETELEM S.A., SABEMI SEGURADORA SA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta pela Autora, Vera Lúcia de Rezende Castanheira, em face da r. sentença (ID 71472825) que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas movida em desfavor de Banco Itaú Unibanco Holding S/A e Outros, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, em razão do indeferimento da inicial, nos moldes do art. 485, I, do CPC/15, ante o desatendimento do comando judicial para emendar a exordial, que determinou a juntada dos contratos cujas obrigações pretendia repactuar, bem como o recolhimento das custas iniciais, haja vista o indeferimento do benefício de gratuidade. Nas razões recursais (ID 71472835), alega, em síntese, que os contratos são dispensáveis, pois os contracheques comprovam a existência dos empréstimos e o comprometimento da renda dela. Defende ser possível formular, em sede de Ação de Repactuação regida pela Lei no 14.181/2021, pedido de exibição incidental dos contratos, como feito na inicial, com base na inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC). Reforça que preenche os requisitos para deferimento da gratuidade de justiça. Requer a cassação da sentença para regular processamento do feito na origem, com a inversão do ônus da prova e a exibição dos contratos pelas instituições financeiras. O d. Juízo singular, em exame de retratação, manteve a r. sentença (ID 71472837). Devidamente intimados para apresentar contrarrazões, os Apelados QI Sociedade de Crédito Direto S/A e Banco Cetelem S/A permaneceram inertes (ID 71472861). Contrarrazões dos demais Apelados pugnando pelo não provimento do recurso (IDs 71472847, 71472849, 71472851, 71472853, 71472855, 71472860). Em uma primeira análise do feito, constatou-se divergência entre o decidido na r. sentença recorrida e os argumentos expostos nas razões recursais, razão pela qual a parte Apelante foi intimada para esclarecer possível violação à dialeticidade (ID 73988273). O prazo concedido transcorreu in albis (ID 74406059). É o relatório. Decido. O art. 932 do CPC/15 dispõe que incumbe ao Relator não conhecer de recurso que deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Diploma Processual Civil exige que o recorrente indique precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada, a fim de fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. É o que a doutrina denomina de respeito ao princípio da dialeticidade. Compulsando os autos, verifica-se que o d. Juízo de origem determinou, além da juntada dos contratos objetos dos autos, que a Apelante recolhesse as custas iniciais, diante do indeferimento da gratuidade de justiça, sob consequência de indeferimento da inicial (ID 71469958). Entretanto, a Recorrente não atendeu à determinação judicial no prazo, limitando-se a alegar que estava pendente o julgamento do Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça e a pugnar pela suspensão do prazo concedido para recolhimento das custas (ID 71472822, pág. 1). Ato contínuo, sobreveio a r. sentença (ID 71472825) de indeferimento da petição inicial e extinção do processo, ao fundamento de que, não tendo sido deferido efeito suspensivo ao Agravo interposto, mantinham-se os efeitos da decisão que determinou o recolhimento das custas iniciais, in verbis: “(...) Outrossim, observa-se que, tendo sido determinado o recolhimento das custas de ingresso, diante do indeferimento da gratuidade de justiça, findou o prazo legalmente assinalado para tanto, sem que houvesse a satisfação do pressuposto processual pela requerente, que, em face do comando, se limitou a interpor agravo de instrumento, recurso ao qual não foi atribuído efeito suspensivo (ID 227198601). Com isso, tendo sido expressamente facultada a regularização da situação verificada, sendo a parte advertida das consequências de sua inércia, impera reconhecer que se mostra ausente pressuposto processual indispensável ao válido desenvolvimento do processo, a obstar, por conseguinte, o avanço sobre o núcleo meritório da pretensão. Observada a prévia intimação dos patronos da parte autora, para o fim especificamente determinado, afasta-se, de plano, qualquer alegação de surpresa, ou mesmo a necessidade de requerimento da parte adversa ou prévia intimação pessoal da parte autora, eis que não se cuida, na espécie, de hipótese de abandono, mas de ausência de pressuposto processual, situação de ordem pública e de índole estritamente jurídica, que não restou remediada no prazo conferido, a tornar imperioso o controle judicial (artigo 485, § 3o, do CPC). Preclusa a oportunidade conferida à parte autora, a prematura extinção do feito, sem exame do mérito, por ausência de pressuposto processual incontornável, é medida que ora se impõe.” [...] “Relevante registrar que, não tendo sido emprestado efeito suspensivo ao agravo de instrumento respectivamente interposto, a decisão de ID 224516053, que determinou o recolhimento das custas iniciais, irradia seus plenos e imediatos efeitos, não havendo, pois, fundamento jurídico a amparar a suspensão do prazo para recolhimento das custas até o julgamento do recurso, na forma pretendida pela autora. Ante o exposto, indefiro a petição inicial e dou por extinto o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.” (grifou-se) Com efeito, o indeferimento da inicial decorreu da inércia da parte não só em colacionar os contratos objeto dos autos, mas, especialmente, por não ter recolhido as custas iniciais. Ocorre que a Apelação interposta pela parte Autora não impugnou especificamente os aludidos fundamentos, restringindo-se a defender a possibilidade de formular, em sede de Ação de Repactuação regida pela Lei no 14.181/2021, pedido de exibição incidental dos contratos, além de reiterar, de forma genérica, que preenche os requisitos para deferimento da gratuidade de justiça, sem, contudo, impugnar especificamente o fundamento declinado na r. sentença de que não foi cumprida a determinação de recolhimento das custas iniciais após o indeferimento do benefício e da não concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto. Destaca-se, por oportuno, que, em consulta aos autos do mencionado Agravo de Instrumento, verifica-se que já foi julgado e negado provimento ao recurso, mantendo-se incólume a r. decisão da origem que indeferiu a gratuidade de justiça (ID 73278844, nos autos do Processo no 0700381-87.2025.8.07.9000). Dessa forma, constata-se que as teses lançadas no Apelo estão dissociadas dos fundamentos da r. sentença. Logo, resta evidenciada a violação ao princípio da dialeticidade, conduta vedada no ordenamento jurídico brasileiro, conforme entendimento deste eg. TJDFT: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA SENTENÇA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CARACTERIZAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença a ser merecedora de novo julgamento, de modo que cabe à parte apelante impugnar as razões lançadas no decisum, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, para alcançar a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. 2. Impõe-se o não conhecimento do apelo no qual a parte não expõe fundamentação adequada ao enfrentamento da questão tratada na sentença, em observância ao princípio da dialeticidade. 3. Apelação cível não conhecida.” (Acórdão 2016896, 0703081-59.2024.8.07.0015, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/07/2025, publicado no DJe: 17/07/2025.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. PEDIDO GENÉRICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na hipótese dos autos, a decisão monocrática atacada considerou ter havido violação ao Princípio da Dialeticidade, pois as razões aduzidas pela Agravante apenas tangenciaram a questão discutida, sem impugnar especificamente os fundamentos da r. decisão agravada na origem, além de não permitirem a exata compreensão do pedido recursal vindicado, razão pela qual não conheceu do Agravo de Instrumento. 2. A reiteração de argumentos anteriormente utilizados e já analisados impõe a manutenção do não conhecimento do Agravo de Instrumento por violação ao Princípio da Dialeticidade. 3. Agravo Interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1982956, 0739914-24.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/03/2025, publicado no DJe: 04/04/2025.) Destarte, uma vez que os argumentos aduzidos para a reforma da r. sentença estão dissociados dos fundamentos do julgado, impõe-se o não conhecimento do recurso, por afronta ao princípio da congruência, conforme disposto no art. 932, III, do CPC/15. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Apelação interposta pela parte Autora. Sem honorários recursais, uma vez que a verba não foi fixada na origem. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator